Tribunal: STF
Processo: HC 272480
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sidnei Venancio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.045.090/SC (doc. 4, pp. 29-31).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado pela Vara Única da Comarca de São Carlos nos autos n. 5000712-73.2023.8.24.0059 à pena de 18 anos, 05 meses e 26 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado e qualificado pelo emprego de arma de fogo (arts. 157, caput, c/c seus §§ 1º, 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03) e posse de substância entorpecente para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06)” (doc. 4, p. 12-13).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, o seguinte:
 
Roubo majorado. Condenação baseada em reconhecimento de veículo invalidado pelo Tribunal de origem em sede de Revisão Criminal. Remanescência de confissão informal colhida sem o Aviso de Miranda e indícios periféricos. Flagrante ilegalidade por violação aos arts. 5º, LXIII, da CF. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Pedido de absolvição direta ou, subsidiariamente, determinação para que o STJ conheça do mérito do writ. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
A CONCESSÃO DA ORDEM de Habeas Corpus, inclusive de ofício (Art. 654, § 2º, CPP), para ABSOLVER o Paciente Sidnei Venancio, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da absoluta inexistência de provas lícitas e judicializadas aptas a sustentar o édito condenatório, restabelecendo-se a eficácia plena do princípio da presunção de inocência; SUBSIDIARIAMENTE, caso esta Suprema Corte entenda pela necessidade de prévia manifestação da Corte Superior sobre os temas aqui ventilados, requer-se seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o imediato julgamento do mérito da impetração, afastando-se o óbice da supressão de instância e do excessivo formalismo processual que vem perpetuando o manifesto constrangimento ilegal. (doc. 1, p. 7-8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, por inadequação da via eleita e por supressão de instância, ausente flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de ofício. 2. A parte agravante sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, sem prova judicializada suficiente, alegando inexistência de reconhecimento pessoal em juízo e invalidade do reconhecimento do veículo, já reconhecida em revisão criminal por inobservância do art. 226 do CPP. 3. Requer o provimento do agravo regimental para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer originariamente do pedido de habeas corpus, considerando a ausência de análise prévia do tema pelo Tribunal de origem, e se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer originariamente de temas não analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de incorrer em supressão de instância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 6. A ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia nos autos impede a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer originariamente de temas não analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A concessão de habeas corpus de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça somente é cabível em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. (doc. 4, p. 22 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 

Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 20 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator